Tribunal: TJSP
Processo: 1055728-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.332

Prestação de serviço. Telefonia. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras

Ementa:
VOTO No 35.332

Prestação de serviço. Telefonia. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Hipótese em que a autora não nega que tenha contratado os serviços oferecidos pela ré, porém não esclarece os termos do ajuste. Prova documental coligida aos autos pela ré que é apta a demonstrar que não há qualquer irregularidade na cobrança impugnada que ensejou a inscrição desabonadora do nome da autora. Apontamento que caracteriza exercício regular de um direito, uma vez que os débitos vencidos não foram adimplidos. Improcedência do pedido era medida que se impunha.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055728-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELI
OLIVEIRA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055728-42.2019.8.26.0002 -Voto no 35.332
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTO AMARO – 9a VARA CÍVEL
Apelante: DANIELI OLIVEIRA FERNANDES
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Anderson Cortez Mendes
VOTO No 35.332
Prestação
de
serviço.
Telefonia.
Ação
de
declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não
estão presentes no caso dos autos. Hipótese em
que a autora não nega que tenha contratado os
serviços oferecidos pela ré, porém não esclarece
os termos do ajuste. Prova documental coligida
aos autos pela ré que é apta a demonstrar que não
há qualquer irregularidade na cobrança impugnada
que ensejou a inscrição desabonadora do nome da
autora. Apontamento que caracteriza exercício
regular de um direito, uma vez que os débitos
vencidos não foram adimplidos. Improcedência do
pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 290/296, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor
da causa corrigido desde o ajuizamento, pela tabela prática de atualização
de débitos judiciais deste E. Tribunal de Justiça, com juros de mora do
trânsito em julgado, ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas por
ela ser beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055728-42.2019.8.26.0002 -Voto no 35.332
3
Apela a autora (fls. 298/305). Alega a ausência de
prova de dívida oriunda da relação jurídica existente entre as partes.
Acrescenta que não foi nem sequer avisada previamente acerca da
negativação. Argumenta que os dados das faturas coligidas aos autos
divergem dos que implicaram o apontamento. Ressalta que a ré,
contestação, não esclarece a origem da dívida, limitando-se a sustentar,
genericamente, que as partes mantiveram uma relação jurídica e que houve
inadimplemento. Destaca que nunca negou a existência de relação jurídica.
Aduz que as telas sistêmicas coligidas aos autos são unilaterais e não
servem como meio de prova. Sustenta violação ao art. 43, §2o, do CDC.
Anota que se trata de relação de consumo, devendo ser imputada à ré o
ônus da prova. Afirma que o dano decorrente da negativação indevida é
presumido e independe de comprovação, tratando-se de dano in re ipsa.
Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 308/315).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação por dano moral, na qual a autora
relata que o seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por
débito, no valor de R$153,27, relativo ao contrato no 0293142819,
sustentando ainda que não obteve êxito nas tentativas de buscar
informações a respeito da dívida que originou a inscrição desabonadora do
seu nome.
Citada, a ré relata que a autora adquiriu o pacote de
serviços “Vivo Controle 1,5GB 50 min”, habilitando a linha telefônica no
(27) 99822-5423, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Sustenta
que a autora efetuou regularmente o pagamento das faturas dos meses de
novembro de 2016 a junho de 2017, não havendo quitação da vencidas nos
três meses subsequentes, o que resultou no débito ora questionado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055728-42.2019.8.26.0002 -Voto no 35.332
4
R$153,27. Acrescenta que, em razão da inadimplência, a linha foi desligada
em 27.10.2017 e cancelada definitivamente em 28.12.2017. Aduz que agiu
no exercício regular do direito ao incluir o nome da autora nos órgãos
restritivos de crédito, não havendo falar em indenização por dano moral (fls.
26/39).
Após a réplica (fls. 282/286), o pedido foi julgado
improcedente, ensejando o presente recurso.
Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes
seja de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
No presente caso, cumpre anotar que a autora, na
inicial, não nega que celebrou negócio jurídico com a ré, assim dispondo:
“frise-se que a parte autora não vem a litígio discutir a existência ou não de
relação jurídica, mas sim a inadimplência inscrita no rol dos maus
pagadores. Por isso, afirma que o demandante desconhece o débito tal
como lançado nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito” (fls. 02).
Outrossim, nas razões recursais, destaca que “para
comprovar a existência de tal relação, QUE NUNCA FORA NEGADA PELA
APELANTE, apresenta a apelada algumas faturas” (fls. 300).
Contudo, não esclarece os termos do contrato que
celebrou com a ré, limitando-se a sustentar, de forma genérica, que
desconhece a dívida que originou a inscrição desabonadora.
A ré, por sua vez, apresentou prova documental apta a
demonstrar que não há qualquer irregularidade na cobrança impugnada que
resultou no apontamento. De acordo com as faturas coligidas aos autos as
partes celebraram o contrato no 0293142819, tendo a autora adquirido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055728-42.2019.8.26.0002 -Voto no 35.332
5
plano “Vivo Controle 1GB 25min”, mediante a contraprestação mensal no
valor de R$44,49 (fls. 40/43). Esclarece a ré, ainda, que a negativação, no
valor de R$153, 27, refere-se a três meses de inadimplência do plano
contratado.
Cumpre registrar que o número do contrato que consta
do Registro de Inadimplência SPC é o mesmo descrito nas faturas (fls.
19). Ademais, o débito apontado foi justificado pela ré e aproxima-se da
soma do valor de três prestações mensais, que podem sofrer alterações em
razão dos encargos financeiros (fls. 40 e 42) e moratórios.
Tendo em vista as explicações dadas pela ré, a autora,
em réplica, já que não nega a contratação, poderia ter esclarecido quando
teria celebrado o contrato com a ré, qual o número dele, o valor das
prestações mensais, se ele ainda estava vigente, porém nada disse a
respeito.
Desse modo, era incabível a inversão do ônus da
prova, dada a ausência de autorização pela legislação aplicável à espécie
pela falta de verossimilhança das alegações iniciais.
Desse modo, pelos elementos reunidos aos autos,
ficou comprovada a origem da dívida. Não demonstrada a sua quitação,
conclui-se que a ré agiu no exercício regular de um direito ao efetivar a
inscrição desabonadora do nome da autora.
Por fim, a ré não pode ser responsabilizada por
eventual violação ao art. 43, §2o, do CDC, decorrente da falta de
comunicação prévia da dívida, pois, nos termos da Súmula no 359 do C.
STJ, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055728-42.2019.8.26.0002 -Voto no 35.332
6
sucumbência para 12% do valor da causa atualizado, ressalvado o benefício
da justiça gratuita (fls. 20).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator